Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-91.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SHIRLEY ALVES DA SILVA - CPF: 035.465.751-80 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), SHIRLEY ALVES DA SILVA - CPF: 035.465.751-80 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARTA DE CITAÇÃO QUE FOI RECEBIDA EM DATA POSTERIOR A DATA DA AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA PROMOVIDA E RECURSO PREJUDICADO DA PROMOVENTE.

1. A empresa Recorrente foi citada da ação no dia 10 de maio de 2017, enquanto, a audiência de conciliação foi designada para o dia 08 de maio de 2017.

2. Nesse sentido, é nula a sentença por evidente cerceamento de defesa, tendo em vista que deveria o magistrado de origem designar uma nova data para a audiência de conciliação.

3. Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença e demais atos, em razão da ausência de citação valida.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido da promovida e Recurso prejudicado da promovente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/Recorrida SHIRLEY ALVES DA SILVA postula reparação por danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Transcorrido in albis o prazo de defesa, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa demandada na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da Recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado a Recorrente/ Recorrida EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA, postula pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Já a Recorrente/Recorrida SHIRLEY ALVES DA SILVA, postula pela majoração dos danos morais.

Ambos as partes em contrarrazões postulam pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020